Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720503-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A APELADO: ANDERSON SENA DE BRITO, CRISTINA LUCIA FONSECA D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator